Tribunal: STF
Processo: ADI 6819
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. ITCMD. Expressões “ou no estrangeiro” e “ou no Exterior” constantes do art. 1º, § 3º, e do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.529/89 do Estado do Pará. Hipóteses enquadradas no art. 155, § 1º, inciso III, da CF/88. Aplicação da tese fixada para o Tema nº 825.



    1. No julgamento do RE nº 851.108/SP, Tema nº 825, a Corte fixou a tese de que “[é] vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Aplicação dessa tese no presente caso.



    2. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das expressões “ou no estrangeiro” e “ou no Exterior” constantes, respectivamente, do art. 1º, § 3º, e do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.529/89 do Estado do Pará.



    3. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se a ela eficácia ex nunc a partir de 20/4/21 (data de publicação do acórdão prolatado no RE nº 851.108/SP), ressalvando-se as ações judiciais pendentes de conclusão até o referido momento nas quais se discuta: (1) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.